Tribunal: TJDFT
Processo: 0732796-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇAS DISTINTAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FACETAS DENTAIS. RESULTADO. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO. DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO.

1. A par da continência reconhecida no derradeiro decisum proferido na origem, o julgamento simultâneo mostra-se possível para evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso os processos sejam decididos separadamente, em atenção ao disposto no artigo 55, §3o, do CPC/15.

2. Inexiste nulidade na perícia que está fundamentada em critérios eminentemente técnicos e foi realizada em consonância com o disposto no art. 464 e seguintes do CPC/15.

3. O mero inconformismo de uma das partes com o resultado desfavorável não é causa suficiente para a realização de nova prova pericial.

4. A responsabilidade civil de Clínica Odontológica, em razão de danos decorrentes do tratamento dental realizado, é objetiva (art. 14 do CDC), devendo ser aferida a existência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o resultado do tratamento.

5. O laudo pericial atestou o desgaste excessivo dos dentes da Autora – tanto pela má qualidade do serviço realizado no primeiro momento, quanto pela correção intentada pela própria Requerida –, que diminui a resistência do remanescente dentário, implicando a necessidade de realização de tratamento de canal e expondo a paciente a dores severas, musculares e dentais, durante todo o período do tratamento. Desse modo, imperioso reconhecer a falha na prestação do serviço odontológico e a responsabilidade da Apelante em indenizar a Apelada pelos prejuízos causados.

6. Assentado na perícia judicial que não houve aproveitamento dos serviços realizados pela Requerida, deve ser restituída à Requerente a integralidade dos valores despendidos com o tratamento fracassado, bem como o corretivo. Todavia, ao concordar com o tratamento, a Autora anuiu com o desgaste – que, ainda que mínimo, como deveria ter sido, já inviabilizaria o retorno à dentição natural – razão pela qual deve ser afastada a condenação da Ré ao pagamento de indenização referente a possíveis trocas futuras das facetas dentais.

7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

8. Diante do contexto fático dos autos, atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se afigura adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pela Autora, além de cumprir a função punitivo-pedagógica, devendo ser reformada a sentença, nesse ponto.

9. O dano estético deriva especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente (ou pelo menos duradoura) na sua aparência externa. A caracterização exige que a lesão decorrente do evento danoso tenha alterado a aparência da vítima, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano e, ainda que possa ser minimizada com a colocação de próteses dentais, o procedimento não anula o prejuízo à incolumidade física da paciente.

10. O desgaste excessivo e permanente dos dentes e a precarização do sorriso da Autora configuram o dano estético indenizável, cujo valor da indenização, atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão e a visibilidade da alteração morfológica e o tempo em que ela perdurará, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos por ela.

11. É possível a discussão acerca da relação jurídica subjacente ao título em sede de embargos monitórios, a fim de refutar a obrigação nele estampada, cabendo ao emitente da cártula o ônus de provar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15, como por exemplo, a inexistência do débito.

12. Reconhecida na espécie a falha na prestação do serviço odontológico e a responsabilidade da Apelante em indenizar a Apelada pelos prejuízos causados, inclusive com a devolução da quantia paga pelo tratamento contratado, afigura-se inexigível o débito ora perseguido, a impor a rejeição do pleito monitório.

13. Apelação dos autos no 0717819-36.2020.8.07.0001 conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Apelação dos autos no 0732796-33.2020.8.07.0001 conhecida e não provida.